Tribunal: TJES
Processo: 0027748-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027748-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM ARGUMENTO NÃO SUSCITADO PELA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MÉDICOS LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as notas fiscais apresentadas seriam inábeis como prova por ausência de assinatura de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da não surpresa ao adotar fundamento não suscitado pela parte ré; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão da desconsideração do pedido de produção de provas formulado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10) impede que o juiz decida com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório, sendo nula a decisão que introduz argumento novo sem oportunizar manifestação às partes.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de provas e o magistrado, sem fundamentação adequada, ignora o pedido e julga a causa por insuficiência probatória.

5. O direito à prova integra o devido processo legal e não pode ser restringido sem justificativa idônea, sob pena de nulidade da decisão (STJ, REsp 1.384.971/SP).

6. A jurisprudência do STJ pacificou que notas fiscais, ainda que desprovidas de assinatura, constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, sobretudo quando acompanhadas de outros elementos não impugnados (AgInt no AREsp 1.626.079/SP; AgInt no AREsp 2497320/TO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que se fundamenta em argumento não suscitado pelas partes configura decisão surpresa e viola o princípio do contraditório.

2. O julgamento antecipado que desconsidera pedido de produção de provas, sem fundamentação, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

3. Notas fiscais, ainda que não assinadas, constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJES, Apelação Cível nº 50011525520218080004, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 00158396720188080024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA,
contra sentença (ID 15973697) prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 15973701), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa e por violação ao princípio do contraditório, pois se baseou em fundamento não arguido pela parte contrária (invalidade geral das notas fiscais por falta de assinatura);
(ii)
a apelada, em seus embargos, não impugnou a totalidade da dívida, tornando incontroversa a maior parte do débito;
(iii)
as notas fiscais, ainda que sem assinatura, constituem prova escrita hábil para a ação monitória, conforme jurisprudência do STJ, especialmente porque a relação comercial não foi negada. Pleiteia, portanto, pela anulação da sentença para regular prosseguimento do feito ou para que o pedido inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões em ID 15973708, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ORTHOHEAD DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA,
contra sentença (ID 15973697) prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 15973701), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa e por violação ao princípio do contraditório, pois se baseou em fundamento não arguido pela parte contrária (invalidade geral das notas fiscais por falta de assinatura);
(ii)
a apelada, em seus embargos, não impugnou a totalidade da dívida, tornando incontroversa a maior parte do débito;
(iii)
as notas fiscais, ainda que sem assinatura, constituem prova escrita hábil para a ação monitória, conforme jurisprudência do STJ, especialmente porque a relação comercial não foi negada. Pleiteia, portanto, pela anulação da sentença para regular prosseguimento do feito ou para que o pedido inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões em ID 15973708, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada pela empresa apelante para cobrança da quantia de R$ 33.494,18, referente ao fornecimento de materiais e implantes cirúrgicos à apelada. A petição inicial foi instruída com 12 (doze) notas fiscais que, segundo a autora, comprovam a relação jurídica e o débito.

A ré, ao opor Embargos à Monitória (fls. 45-49), alegou a ausência de autorização prévia para o fornecimento de materiais relativos a 2 (dois) pacientes (Adolpho de Magalhaes Junior, NF nº 241527, e Aliana Oliveira dos Reis, NF nº 241525), e reconheceu a existência de autorização em relação aos materiais fornecidos à paciente Marlene Carvalho Dutra. No entanto, quanto às demais 9 (nove) notas fiscais, que correspondem à maior parte do débito, a ré permaneceu silente, não impugnando especificamente os fornecimentos nelas descritos.

Após a instrução, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que as notas fiscais apresentadas pela autora/apelante, por serem documentos unilaterais e desprovidos de assinatura de recebimento, não possuem valor probatório.

A questão recursal, portanto, cinge-se em analisar se a r. sentença padece de nulidade, por suposto cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao julgar improcedente o pedido autoral com base em fundamento não arguido pela parte ré e sem haver analisado o pedido de dilação probatória formulado pela autora.

A preliminar de nulidade da sentença, adianto, merece acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se um manifesto erro de procedimento que macula a sentença recorrida, conduzindo à sua anulação.

Com efeito, o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório. Tal instituto tem como objetivo assegurar o devido processo legal, garantindo às partes a oportunidade de participar ativamente na formação do convencimento judicial.

No caso em análise, conforme brevemente relatado acima, o juízo introduziu à sentença um fundamento novo e que não fora ventilado pela defesa na ocasião dos embargos à monitória:
a invalidade de todas as notas fiscais devido à ausência de assinatura de recebimento da apelada.

Ao desconsiderar os limites da controvérsia e basear sua decisão em fundamento sobre o qual a autora/apelante não teve oportunidade de se manifestar, o magistrado proferiu uma “decisão surpresa”, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Ainda que o Magistrado possa, de ofício, aplicar normas jurídicas, é imprescindível que as partes sejam previamente ouvidas sobre os fundamentos que sustentam sua decisão, especialmente quando tais fundamentos não foram previamente debatidos no processo.

Da mesma forma, assiste razão à apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa.
No caso em tela, após ser instada a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 173), a autora/apelante peticionou às fls. 184/185 requerendo a produção de prova oral e pericial. Contudo, o douto magistrado, no despacho subsequente (fl. 186), deixou de apreciar o pedido de produção de provas da apelante e afirmou que "
as partes não requereram a produção de outras provas
", o que resultou no julgamento antecipado da lide e desprovimento da ação pela insuficiência de provas.

Tal conduta é contraditória e fere o dever de cooperação:
se o julgador considerava a prova documental frágil, não poderia encerrar a instrução prematuramente, ignorando o pedido de dilação probatória,
para em seguida sentenciar o feito contra a parte que detinha o ônus probatório e que pretendia produzir outras provas.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já orientou que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
” (Resp 1.384.971/SP, Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO).

Esta Câmara Cível também já sedimentou posicionamento que não destoa destas razões (destaquei):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, na qual os apelantes pleiteiam a anulação do julgamento antecipado da lide e a reabertura da fase probatória, argumentando cerceamento de defesa pela não realização de instrução processual e produção de provas requeridas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas dos apelantes, culminando na sentença desfavorável por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência de provas, sem que fossem analisados os pedidos probatórios da parte apelante, caracteriza cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV; CPC, art . 10). Segundo o art. 370 do CPC, é dever do magistrado oportunizar a produção das provas necessárias à solução do mérito, vedada a prolação de decisão contrária aos interesses das partes sem que sejam apreciadas as provas requeridas, sob pena de nulidade da sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por insuficiência de provas, sem apreciação dos pedidos de produção de provas, devendo o processo retornar à origem para reabertura da fase probatória
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011525520218080004, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024, DJe: 18/03/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA . CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo .
O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa.
O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação.
A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Tese de julgamento:
A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC .
O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8 .08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j . 01/11/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00158396720188080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/09/2024)

Assim, constatado que a prova do fato depende de dilação probatória, a qual foi devidamente requerida pela parte, a sentença não poderia ter sido proferida sem que se esgotassem os meios legais para elucidar a controvérsia, revelando-se imprescindível a reabertura da fase instrutória para amparar a adequada prestação jurisdicional.

Ademais, a própria premissa de mérito adotada na sentença para extinguir a ação revela-se falha quando se considera que “
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
”, entendimento este há muito pacificado pelo c. STJ (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, AgInt no AREsp 2497320/TO, REsp 167618/MS, REsp 203811/MG, AgInt no AREsp 1618550/MA), especialmente tendo em vista que as notas fiscais vieram acompanhadas de outras informações detalhadas que não foram impugnadas, como nome de pacientes, médicos, hospitais e procedimentos.

Nesse contexto, o prejuízo suportado pela parte apelante com a extinção da ação por meio de julgamento antecipado é manifesto e incontroverso, em observância ao princípio de
pas de nullité sans grief
. A inobservância do devido processo legal, ao cercear seu direito de produzir provas e ao surpreendê-la com fundamento não debatido, resultou diretamente na total improcedência de sua pretensão.

A nulidade, portanto, não é mera formalidade, mas uma necessidade para restaurar a equidade processual e permitir um julgamento de mérito justo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de ID 15973697 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, oportunizando-se às partes a manifestação sobre todos os pontos controvertidos e a produção das provas pertinentes, proferindo-se, ao final, nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar